Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713806-96.2017.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: LS &amp; M Assessoria Ltda Apelados: Auto Center Automotivo Rodas &amp; Pneus Ltda – ME Marcos Machado da Silva D e s p a c h o Trata-se de apelação (fls. 1-5, Id. 12971181) interposta pela sociedade empresária LS &amp; M Assessoria Ltda contra a sentença de fls. 1-4 (Id. 12971179) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso interposto não foi acompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Ocorre que a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e também não requereu o deferimento do referido benefício. Feitas essas considerações, à apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator